Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR EM INDICAR NOVO ENDEREÇO OU ADOTAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em 4/4/2025 referente ao veículo HONDA CG 160 TITAN FLEXONE, 2024 (chassi no 9C2KC2210RR099529), diante da ausência de localização do bem e da impossibilidade de citação do réu. Após duas diligências frustradas nos endereços indicados, o autor foi intimado para fornecer novo endereço, sob pena de extinção, mas manteve-se inerte, o que resultou na sentença extintiva fundada no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do autor em indicar novo endereço ou adotar providências para viabilizar a localização do veículo e a citação do réu autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais; e (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e sua realização, na ação de busca e apreensão, depende da prévia localização e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
4. Quando o autor não fornece novo endereço, não solicita pesquisas em sistemas disponíveis ao Judiciário, não requer citação por edital nem pleiteia a conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), caracteriza-se inércia suficiente para impedir o aperfeiçoamento da relação processual.
5. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC – por ausência de pressupostos processuais – dispensa a intimação pessoal prevista no §1o do mesmo artigo, aplicável apenas aos casos de abandono do processo.
6. A jurisprudência citada confirma que, inexistindo citação e permanencendo o autor inerte quanto às providências necessárias para prosseguimento da demanda, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão do veículo e de citação do réu, somada à inércia do autor em indicar novo endereço ou solicitar providências aptas a viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular não exige intimação pessoal do autor
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938581, 0731202-76.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/10/2024, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1993805, 0702087-53.2023.8.07.0019, Rel. Mauricio Silva Miranda, Rel. Desig. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 13/05/2025.